Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700718-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADARCINO SOARES DA SILVA AGRAVADO: WANIA MATOS OLIVEIRA, LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ADARCINO SOARES DA SILVA contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, em agravo de instrumento, para conceder a reintegração da posse do imóvel em litígio (Quadra 101, Conjunto 10, Lote 16, Recanto das Emas-DF) a LUIZ FERNANDO RODRIGUES BRAGA e WANIA MATOS OLIVEIRA (ID 31983041). Determinada a intimação dos agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 32584255). Requerida a antecipação do juízo de retratação pelo agravante e regularizada a representação processual (IDs 32652469 e 32652470). Mantida a decisão agravada (ID 32692620). Apresentado pedido de reconsideração pelo agravante e outras diligências (ID 32765209). É o relatório do essencial. Decido. Preliminarmente, não conheço do pedido de reconsideração, porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare em face da taxatividade recursal (STF, Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018). Embora o CPC admita a produção probatória em fase recursal (art. 932, I), tal medida deve ser excepcional, principalmente em recursos contra decisões liminares, sob pena de se permitir a produção antecipada da prova fora das hipóteses do art. 381. Ademais, o pedido de produção de provas em sede de agravo de instrumento e agravo interno vai de encontro com a celeridade inerente a tais espécies recursais. Destarte, indefiro os demais pedidos do agravante. Após o decurso do prazo para contrarrazões, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator